Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora/embargante em face do Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, que julgou o pedido inicial improcedente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49702558).
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Em suas razões recursais, a embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não analisou a alegação de restituição parcial do valor pago a título de aluguel à embargante, bem como, quanto à retenção de valores capazes de gerar enriquecimento ilícito em favor da embargada.
6. Razão não assiste à embargante. O Acórdão proferido não merece reparo, pois enfrentou todas as alegações trazidas aos autos.
7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Assim, abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao improvimento do recurso, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.